Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo. Ausência de citação. Abandono não caracterizado. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu a ação de execução, nos moldes do art. 485, IV do CPC, em razão da ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação da parte executada justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, cabendo, para o caso, apenas a hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
4. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “a ausência de citação somente pode ser penalizada com a extinção do processo sem resolução do mérito na hipótese de restar configurado abandono.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 239, 485, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1344159, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26.5.2021; Acórdão 1358276, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.7.2021.